Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA “MÉDICOS PELO BRASIL”. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. REMANEJAMENTO DE MÉDICOS. COMPETÊNCIA, JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora almeja a reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente no remanejamento da agravante (médica do programa “Médicos pelo Brasil”) para o município de Posse – GO, ou município circunvizinho.
2. Fatos relevantes. (i) Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, em que a parte ora agravante almeja, em sede de antecipação de tutela, a imediata realocação no município de Posse – GO ou em região circunvizinha; (ii) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Justiça Estadual seria competente (ou não) para processar e julgar a demanda originária (e, via de consequência, o agravo de instrumento; e (ii) se estariam (ou não) presentes os requisitos à imediata remoção da agravante (médica) para o município de Posse – GO ou para município circunvizinho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) foi instituído pela Lei no 13.958/2019 tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
5. O programa é executado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, sob a orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde (MS).
6. Por seu turno, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS foi criada pela União diretamente por meio de lei ordinária e firmou contrato de gestão com o Ministério da Saúde para a execução das suas finalidades. O caso concreto retrata a delegação de poder público pela União.
7. As despesas a cargo da ora agravada correm à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União nos termos do art. 11 do Decreto no 11.790/2023, de modo que qualquer consequência patrimonial será suportada pelo ente federal.
8. O interesse da União no caso concreto é evidente, o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação originária nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Suscitada de ofício (e acolhida) a preliminar de competência da Justiça Federal. Prejudicado o agravo de instrumento. Determinada a respectiva remessa dos autos à justiça federal.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; Lei no 13.958/2019; Decreto no 11.790/2023
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 2048041 e 193470, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 1o.10.2020 e 29.10.2024.